Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. transporte individualizado para hemodiálise. possibilidade. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de transporte para a realização de sessões de hemodiálise, julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte à autora de sua residência ao local em que realiza as sessões se hemodiálise
III. Razões de decidir
3. A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, que define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica – DRC, estabelece o dever de garantir o transporte do paciente; o Decreto no 46.024/2024, recentemente editado pelo Distrito Federal, criou o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise, estabelecendo, como critério para a utilização, a residência no Distrito Federal, ter o transporte origem e destino dentro do Distrito Federal e, caso pessoa com deficiência de mobilidade, ter cadeira de rodas própria, compatível com as normas da ABNT. 3.1. Preenchidos os requisitos, deve o Distrito Federal garantir o transporte da autora às sessões de hemodiálise.
IV. Dispositivo
4. Recurso inominado conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência ao local onde são realizadas, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Sem custas e sem honorários.[i]

Dispositivos relevantes citados: Portaria no 389/2014; Decreto no 46.024/2024; Lei no 12.153/2009, art. 27.